Tribunal: TJDFT
Processo: 0755667-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0755667-18.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAMMELA DA COSTA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Pammela da Costa Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A apelante, em suas razões recursais, requer, preliminarmente, a designação de audiência de conciliação para que as partes possam buscar um acordo (id 77463566). O art. 3o, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil estimula a conciliação e a mediação em qualquer fase do processo, inclusive em grau recursal. Trata-se, contudo, de faculdade do julgador, a ser exercida quando houver elementos concretos que indiquem a viabilidade de composição entre as partes. A apelante, no caso, limitou-se a requerer a audiência sob o argumento de que o apelado se recusou a negociar administrativamente, o que demonstra a ausência de consenso mínimo necessário à autocomposição. A designação de audiência de conciliação em grau recursal com pouca probabilidade de êxito, ademais, afrontaria os princípios da razoável duração do processo, da economia processual, da celeridade e da eficiência, de forma que não antevejo indício que justifique a sua realização no momento. Ante o exposto, indefiro o requerimento de designação de audiência de conciliação por não vislumbrar a utilidade prática da medida. Observo uma questão que necessita de manifestação da apelante. Diz respeito a uma possível inovação quanto ao pedido de limitação dos descontos em trinta por cento (30%) de seu vencimento líquido e a respectiva tutela de urgência relativa a ele. Sobre este tema, não houve manifestação da apelante ao longo da demanda. O referido pedido em grau de recurso surge de maneira inédita como pedido subsidiário tanto da antecipação de tutela quanto do mérito recursal. Intime-se a apelante para manifestar-se sobre uma eventual inadmissibilidade do pedido subsidiário relativo à limitação dos descontos em trinta por cento (30%) do seu vencimento líquido e respectivo requerimento de tutela antecipada relativo a ele, ante eventual inovação recursal e supressão de instância. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator